Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-95.2019.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002839-95.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IZAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGA —RECURSO DA DEFESA — I — INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE — FALTA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO — IRRELEVÂNCIA — EXISTÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO OFICIAL — LEGITIMIDADE – SUFICIÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ (HC 1542110/MG) — II — DESCLASSIFICAÇÃO — ART. 28 DA LEI DE DROGAS ­—
IMPERTINÊNCIA
– PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA — BASE EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS — FLAGRANTE DA MERCANCIA – DEPOIMENTO DO ADQUIRENTE DA DROGA —
ARMAZENAMENTO E DEPOIMENTOS POLICIAIS
— III —
ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS
—
FRAÇÃO MÁXIMA
—
PROCEDÊNCIA
—
INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA REDUZIR O MÁXIMO
— IV — SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS — PROCEDÊNCIA —

PREVISÃO LEGAL — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS — RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONFORMIDADE
COM
A PGJ.

I — Embora seja mais comum que a existência do crime de Tráfico de entorpecente venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não é imprescindível. Com efeito, nada impede que a prova do crime seja feita a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial, nos termos do que exige o art. 50, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006;

II
—

Se comprovada a guarda e depósito de entorpecente, destinado à venda, não há que se falar em desclassificação para posse de droga para uso próprio, principalmente quando
os policiais afirmam que recebiam informações da inteligência da Polícia quanto ao tráfico no local e pelo flagrante se constatou elementos de prova seguros acerca da traficância;

III
—

Se inexistirem nos autos elementos concretos de convicção que autorizem a aplicação da minorante em percentual diverso do máximo, a ré tem direito à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, ou seja, a
de 2/3 (dois terços);

IV - Preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, impõe-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Izael Cavalcante de Oliveira
, contra a sentença em que se o
condenou
pela autoria do crime descrito no
artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06
, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

A Defesa pleiteou a
absolvição
de Izael, ante a falta de prova da materialidade da conduta do Tráfico de drogas, pois, inexistente o laudo toxicológico. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
do crime de tráfico para o delito de uso pessoal, haja vista tratar-se de mero usuário. Requer ainda, o
redimensionamento da pena
imposta, incidindo a fração máxima, referente ao tráfico privilegiado e, por fim, a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (Id’s. 29715581, 29715582 e 29715583).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, em parecer, que segue em transcrição livre (Id. 35993445):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas Privilegiado (art. 33, §4°da Lei de Drogas, nº 11.343/06), - Ausência de Laudo toxicológico. Impossibilidade. Confirmada a materialidade e autoria delitivas. Pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, inconstitucionalidade, o tipo penal continua válido – não cabimento – Substituição da pena cabível no caso concreto. Parecer pelo provimento parcial ao apelo, apenas para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020